Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-37.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002312-37.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDYEDER ALVES DO COUTO - CPF: 955.563.891-87 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de implantação e pagamento retroativo de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, fundamentado na exposição a operações perigosas e no contato diário com presos de alta periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, tem direito ao adicional de periculosidade, mesmo sem previsão específica na legislação estadual, e se é possível a aplicação analógica de normas celetistas (NR-16 do MTE) para suprir a ausência de regulamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual no 389/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece taxativamente em seu art. 20 as verbas que podem ser pagas além do subsídio, não incluindo o adicional de periculosidade.

4. O art. 87 da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de MT) exige regulamentação específica para concessão do adicional de periculosidade, inexistente até o momento para os servidores do sistema penitenciário estadual.

5. A aplicação analógica de normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE no 1.885/2013) é vedada pelo princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), não podendo o Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990. 2. Não é possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, aos servidores públicos estatutários, mesmo que a atividade seja reconhecidamente perigosa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 389/2010, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, ARE 1202409, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/04/2019; TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Seção de Direito Público, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002312-37.2025.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde

Recorrente
:
Edyeder
Alves do Couto

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edyeder
Alves do Couto ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público efetivo estadual, exercendo a função de agente penitenciário (policial penal), lotado no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT; b) trabalha exposto a operações perigosas, lidando diariamente com presos de alta periculosidade; c) nunca recebeu adicional de periculosidade, apenas de insalubridade no valor de R$ 185,00; d) existe laudo pericial desenvolvido pela
Evolue
Segurança que atesta o direito ao adicional de periculosidade aos policiais penais. Requereu a implantação do adicional de periculosidade na fração de 30% do vencimento base
, bem como
o pagamento retroativo do adicional de periculosidade dos últimos cinco anos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) não há previsão legal que reconheça o adicional de periculosidade para o cargo de policial penal; b) não é possível a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários; c) o servidor é regido por regime jurídico próprio e pela Lei Complementar no 389/2010; d) o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única; e) a inexistência de regulamentação estadual impede o pagamento do adicional de periculosidade;
e
f) não cabe ao Poder Judiciário adentrar na esfera exclusiva do Poder Legislativo.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o direito ao adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente; b) a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de MT) prevê em seu art. 87 o direito ao adicional para servidores que trabalham com risco de vida; c) a atividade de policial penal é considerada de risco, conforme reconhecido pelo STF; d) a ausência de regulamentação estadual não pode obstar o direito à verba, devendo ser aplicada a NR-16 do MTE; e) o laudo pericial da
Evolue
Segurança concluiu que os policiais penais exercem atividades perigosas; f) a Lei Complementar no 389/2010 não reproduziu a proibição de pagamento do adicional de periculosidade. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de periculosidade

Os servidores públicos podem ser classificados como estatutários, celetistas e temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diploma legal específico.

No presente caso, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso é regulamentado pela Lei Complementar no 04/1990, enquanto a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário é regulamentada pela Lei Complementar no 389/2010.

Na referida legislação específica (LC 389/2010), não há previsão de adicional de periculosidade. O artigo 20 da referida lei estabelece expressamente quais verbas podem ser pagas além do subsídio:

"Art. 2o O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I -
ajuda
de custo;

II -
indenização
por insalubridade, consoante legislação pertinente;

III - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV -
adicional
noturno."

Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando a isonomia entre os trabalhadores.

A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo que para proporcionar isonomia:

"
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
" (STF, Súmula Vinculante n. 37).

Sobre o adicional de periculosidade, o STF também já se manifestou especificamente, aplicando a Súmula Vinculante n. 37:

"(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA. 1. Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado." O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos
arts
. 5o, caput; e 37 da CF. A decisão agravada negou (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)"

O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando pacificado no TJMT, em julgamento de IRDR onde se decidiu que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.

A propósito:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.o 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.o 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)." (...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, publicado no DJE 17/07/2025)"

Assim, o
argumento do recorrente de que o artigo 87 da Lei Complementar no 04/1990 prevê o direito ao adicional para servidores que trabalham com risco de vida não prospera,
porquanto
o referido dispositivo exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento para os servidores do sistema penitenciário estadual.

Ademais, o laudo técnico apresentado pelo recorrente não tem o condão de criar direito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A existência de risco na atividade, por si só, não gera automaticamente o direito ao adicional de periculosidade, sendo necessária previsão legal específica.

Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 320007887/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025